Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-24.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação ordinária de cobrança - V. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, mantendo a improcedência da ação - Embargos de Declaração opostos pelo requerente contra o v. Acórdão mencionado, os quais restaram rejeitados - Interposição de Recurso Especial, tendo sido determinado o retorno dos autos para manifestação sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação ordinária de cobrança - V. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, mantendo a improcedência da ação - Embargos de Declaração opostos pelo requerente contra o v. Acórdão mencionado, os quais restaram rejeitados - Interposição de Recurso Especial, tendo sido determinado o retorno dos autos para manifestação sobre o posicionamento adotado pela douta Turma Julgadora no tocante as matérias oportunamente aventadas no apelo - Existência de omissão, visto que o tema não foi analisado por esta Turma Julgadora por ocasião do julgamento da apelação e dos embargos declaratórios contra ela opostos - Embargos acolhidos - Efeitos infringentes reconhecidos com a finalidade de declarar o direito do demandante a recomposição do valor recebido a título de reserva de poupança (súmula 289 do STJ).